Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. SOLICITAÇÃO DA DEPENDENTE À PERMANÊNCIA NO PLANO, NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA: INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA REQUERENTE À CONSULTA MÉDICA, EM DECORRÊNCIA DA RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. CONSTATADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende sua manutenção como beneficiária no plano de saúde coletivo, bem como a reparação por danos materiais e morais em decorrência da alegada (“injustificada”) recusa à cobertura de consulta médica. Insurgência da UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra sentença de procedência.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “após o falecimento do titular do plano foi oferecido o período de 24 meses de cobertura aos dependentes do titular, sendo que após esse período não estaria mais coberto pelo plano, devendo esses gastos serem suportados pela parte recorrida”; (b) “agiu em conformidade com a legislação atinente a matéria e o contrato entabulado entre as partes e, portanto, não há se falar em conduta ilícita ou irregular praticada pela apelante”; (c) inexiste previsão legal aplicável ao caso concreto acerca da manutenção do contrato em relação à dependente, pois se trata de plano de saúde coletivo por adesão.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), a par do entendimento sumular 608 do STJ.
V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. Pois bem. É certo que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde (Lei 9.656/98, art. 30, §3o). Além disso, a Súmula Normativa 13 da ANS estabelece que: O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.
VII. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) após o falecimento do titular do plano de saúde, a requerente teria figurado como beneficiária durante 24 meses; (b) ultimado o prazo de remissão (01.01.2021), a requerida rescindiu unilateralmente o referido contrato sem notificar previamente a beneficiária; (c) em 26.3.2021, a requerente teria realizado o pagamento de R$ 350,00 em consulta médica, em razão da negativa de cobertura por parte da requerida; (d) a requerente pleiteou sua manutenção no plano, o que lhe foi negado (ID. 32503518).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, independente da modalidade do plano de saúde coletivo (empresarial ou adesão), forçoso reconhecer o direito da requerente à manutenção como beneficiária do plano (agora na condição de titular), desde que assuma as obrigações dele decorrentes. Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021; AgInt no AREsp 1760277/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1397064, DJE: 15/2/2022; 4a Turma Cível, acórdão 1360189, DJE: 12/8/2021; 5a Turma Cível, acórdão 1385289, DJE: 29/11/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1379238, DJE: 28/10/2021; 7a Turma Cível, acórdão 1372358, DJE: 4/10/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1319749, DJE: 4/3/2021.
IX. Por consequência, tem-se por impositiva a obrigação do recorrente de ressarcir os valores comprovadamente despendidos pela requerente à realização da consulta médica (danos materiais), que deveria ter sido suportado pela parte requerida.
X. No mais, a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto a injusta recusa de cobertura do plano de saúde (abusividade da abrupta exclusão), por certo, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da paciente (idosa) e de seus familiares, a subsidiar reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
XI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (artigo 944 do CC). Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
XII. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).